Tribunal: CARF
Processo: 15540.720233/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720233/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.506 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99. Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15%
que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 424/462, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 404/417, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720233/2012-34
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720233/2012-34

devidas à Seguridade Social pela contribuinte incidentes sobre os serviços que lhe são prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, conforme descrito na AI no
37.316.299-5, de fls. 06/13, lavrado em 03/08/2012, referente ao período de 01/2008 a 12/2008,
com ciência da RECORRENTE em 14/08/2012, conforme assinatura no próprio auto de
infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 390.480,45.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 14/18), as diversas Unimed’s existentes no
país permitem que seus respectivos usuários sejam atendidos por médicos cooperados umas das
outras, ao que denominam “intercâmbio”. Neste contexto, é comum a Unimed Cabo Frio (ora
RECORRENTE) ter seus usuários frequentemente atendidos por médicos cooperados filiados a
outras Cooperativas participantes deste sistema. Exemplificou da seguinte forma:
4. Em resumo, quando determinado usuário da Unimed Cabo Frio é atendido por um
médico cooperado filiado, por exemplo, à Unimed Vitória ou Unimed Leste
Fluminense, temos na realidade o contribuinte tomando serviço de cooperativas (as
demais Unimed's). Considerando-se que a Unimed Cabo Frio, cooperativa tomadora do
serviço, equipara-se a empresa em geral nos termos da lei, a teor da fundamentação
legal descrita no item 2, fica plenamente configurado o fato gerador da contribuição
previdenciária ora apurada.
No mencionado item 2, indicou que “a base legal desta contribuição encontra-se
na Lei 8.212/91, art. 22, IV, sendo apurado valores em todas as competências do ano-calendário
2008”.
Destarte, a fiscalização informa que constitui fato gerador desta contribuição o
valor dos serviços prestados pelos cooperados e para apurar sua base de cálculo foi recorrido às
seguintes contas contábeis:
- conta: 4111629011107 (cód. 50538) — Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia, onde
se apropriava para posterior pagamento os valores correspondentes aos serviços prestados
pelas Cooperativas. É o já denominado Intercâmbio e,
- conta: 4121619011107 (cód. 72433) — Ambulatorial + Hospitalar sem Obstetrícia, onde
se apropriava para posterior devolução, ou não, os valores cujo pagamento o contribuinte
por algum motivo contesta. Trata-se de conta redutora, denominada "processo de dúvida"
e/ou "câmara de compensação".
Ocorre que, em análise da contabilidade e das faturas emitidas contra a
RECORRENTE, verificou-se que esta, ao contratar serviços de outras cooperativas Unimed (de
personalidade jurídica distinta), não efetuava o recolhimento de 15 % (quinze por cento)
incidentes sobre os serviços contidos nas faturas.
Como as faturas não discriminavam adequadamente o valor dos serviços, a base
de cálculo foi arbitrada em 30% (trinta por cento) do valor das notas fiscais, em conformidade
com o disposto no art. 291, inciso I alínea “a” da Instrução Normativa INSS no 3/2005, uma vez
que os procedimentos cobertos por estas prestações de serviços entre as cooperativas Unimed são
de risco global (assegura atendimento completo, em consultório ou em hospital, inclusive
exames complementares ou transporte especial).
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720233/2012-34

Dessa forma, foi efetuado o lançamento para a cobrança das contribuições devidas
à Seguridade Social, incidentes à alíquota de 15% sobre o valor de 30% das notas fiscais
prestação de serviços
Quanto a multa, a fiscalização ainda informa que foi verificada a situação mais
benéfica para o contribuinte por ocasião da lavratura do presente Auto de Infração, observando-
se o princípio da retroatividade benigna, com relação às alterações promovidas na Lei
8.212/1991 pela MP 449/2008, motivo pelo qual confeccionou uma tabela comparativa às fls.
19/22 e aplicou, para todo o período, a nova multa de 75%.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 304/325 em 13/09/2012.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A notificada apresentou impugnação, fl. 304/325, a qual, em síntese, contém os
argumentos abaixo relacionados.
Alega a necessidade de julgamento do presente processo administrativo em conjunto
com o processo administrativo no 15540.720234/2012-89, para possibilitar um
julgamento coerente e sem contradições e acobertado pela segurança jurídica merecida.
Cita que é uma cooperativa de trabalho médico, vinculada ao sistema Unimed e que
possibilita ao seus usuários cobertura médica a preço global e não discriminativo,
contanto com uma grande quantidade de médicos cooperados e estrutura adequada para
garantir qualidade na assistência médica, hospitalar e de diagnósticos.
Aduz que, em caso de necessidade, permite que seus usuários sejam atendidos nas
instalações e por profissionais de outras cooperativas integrantes do Sistema, sediadas
em qualquer lugar do pais, da mesma forma que usuários de outras cooperativas podem,
eventualmente, ser atendidos por profissionais da IMPUGNANTE.
Que esta sistemática é regulamentada pelo Manual de Intercâmbio Nacional que
possibilita a ampliação da cobertura do usuário.
Justifica que no caso do "Sistema Unimed", embora cada cooperativa tenha
personalidade jurídica própria, todas estão integradas numa Rede, capitaneada por uma
Central Nacional, a qual, além de disciplinar o uso da marca Unimed, regulamenta o
ingresso dos profissionais associados e os serviços de atendimento prestados aos
usuários, inclusive, na sistemática de intercâmbio.
Acrescenta que desse modo, quando um usuário precisa ser atendido por um
profissional vinculado a cooperativa do Sistema Unimed diversa daquela com a qual
firmou o seu contrato de plano de saúde, a cooperativa que o atender arcará com os
custos do atendimento e/ou do tratamento e, posteriormente, será ressarcida
(reembolsada) pela cooperativa contratada pelo usuário, de acordo com o Rol de
Procedimentos Médicos da Unimed e com o Manual de Normas e Consultas de
Auditoria Médica e Enfermagem.
Que neste contexto não existe relação de prestação de serviços entre uma cooperativa e
outra, tampouco existe flexibilidade para cobrança dos valores de intercâmbio. Trata se
de mero reembolso de despesas assumidas por uma cooperativa para viabilizar a
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720233/2012-34

prestação de serviços aos usuários dos planos de saúde de outra cooperativa Unimed, os
quais aderem a uma cobertura médica a preço global (de forma não discriminativo).
Pondera que diferentemente da premissa adotada pelo fiscal, a IMPUGNANTE não
figura como tomadora de serviços dessas cooperativas, mas tão somente faz o
ressarcimento de despesas que tenha assumido, desde que devidamente comprovadas.
Aduz que o intercambio entre as cooperativas do Sistema Unimed é um instrumento de
cooperação disciplinado pela Central Nacional e não configura prestação de serviços de
uma cooperativa para outra, não havendo que se falar em incidência da contribuição
previdenciária a que se refere o art. 22, inciso IV, da Lei no. 212/91, devida peia
cooperativa à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Aduz que não ocorre serviço objeto de circulação econômica com habitualidade e
intenção de obter vantagem econômica posto que, a IMPUGNANTE não toma prévio
conhecimento do atendimento prestado por outra Unimed; inexiste habitualidade, pois
os atendimentos por intercâmbio ocorrem diante de necessidades excepcionais e não há,
qualquer vantagem econômica, na cobertura das despesas.
Alega que os valores recebidos pelas cooperativas de trabalho, em especial as
relacionadas ao ramo de saúde, em nome e por conta dos profissionais cooperados e a
eles repassado, não se incorporam ao seu patrimônio mas aos dos próprios profissionais.
Ou seja, configuram meros ingressos, não se enquadrando nos requisitos que a lei impõe
como necessários a exigência das contribuições previdenciárias.
Cita disposições da Lei 5.764 de 16.12.1971 a respeito de conceito relativo a atos
cooperativos.
Salienta que a Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa IN 971 de
13.11.2009 expondo expressamente no § 4o do seu art. 216, que não incide contribuição
previdenciária nas operações de intercâmbio entre cooperativas de trabalho.
Que este entendimento é inteiramente aplicável ao caso presente, a despeito de referida
legislação ter sido editada posteriormente ao período coberto no auto de infração
impugnado (ano calendário de 2006).
Pondera que a própria Agência Nacional de Saúde (ANS) reconheceu, em seu Plano de
Contas Padrão, com as alterações recentemente introduzidas pela Resolução Normativa
n.° 290/2012, que a contabilização dos valores referentes ao intercâmbio não deve ser
feita em contas de resultado (receitas/despesas), mas sim em contas patrimoniais de
ativo e passivo (reembolso de despesas).
Alega a impossibilidade de arbitramento da base de cálculo da contribuição
previdenciária questionada. Cita que para efetuar o lançamento tributário da base de
cálculo de supostos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, a fiscalização
se socorreu de dispositivo constante de legislação aditada em novembro de 2009, o que
por si só, torna nulo o lançamento, posto a Impossibilidade de fazer retroagir a
legislação.
Aduz que a documentação disponibilizada pela IMPUGNANTE permite identificar, de
forma cristalina, que as operações de intercâmbio não são prestações de serviço e, se,
por absurdo, fossem, quais valores se referem ao pagamento dos serviços prestados.
Alega que, no entanto, a fiscalização simplesmente desconsiderou a contabilidade e a
documentação da IMPUGNANTE e efetuou os lançamentos tributários sobre o valor
bruto das cobranças. Que a autoridade lançadora poderia ter intimado as cooperativas
que receberam valores da IMPUGNANTE, a fim de que esclarecessem informações tais
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720233/2012-34

como se ocorreram prestações de serviço, em que momento e que valores foram
recebidos pelos serviços prestados, etc. Em síntese, argumenta que o fisco deveria ter
aprofundado a auditoria na busca da verdade material e que o lançamento não poderia
ter sido arbitrado.
Por último, as fls. 323/324, solicita a realização de perícia, sem prejuízo da produção de
outras provas, inclusive a documental suplementar. Requer que as intimações seja
dirigidas a seus procuradores conforme endereço apresentado.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou improcedente a
impugnação contra o lançamento do crédito tributário, conforme ementa abaixo (fl. 404/417):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Auto de Infração no 37.316.2995 de 14/08/2012.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativa de trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/02/2014,
conforme AR de fl. 421/422, apresentou o recurso voluntário de fls. 424/462 em 13/03/2014.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720233/2012-34

MÉRITO
Serviços Prestados por Intermédio de Cooperativa de Trabalho. Inconstitucionalidade.
Conforme exposto, o fato gerador do presente lançamento foram os valores
correspondentes aos serviços prestados à RECORRENTE por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, cuja base legal encontra-se na Lei 8.212/91, art. 22, IV.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal – STF reconheceu a inconstitucionalidade
de tal cobrança conforme decisão proferida nos autos do RE no 595838 (repercussão geral –
Tema 166), inclusive com resolução do Senado no 10, de30/03/2016, suspendendo a execução do
art. 22, IV, da Lei no 8.212/91.
Segue abaixo a ementa do o RE no 595838:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
Por ter sido proferido com a repercussão geral reconhecida, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do já citado art. 61, §2o, do Regimento Interno do
CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.506 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720233/2012-34

2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Note-se que quando do julgamento do caso pela DRJ de origem em 30/01/2014, o
STF não havia proferido a sua decisão sobre o tema (acórdão transitou em julgado no dia
11/03/2015) e, consequentemente, não havia a Resolução do Senado no 10, de 30/03/2016.
Desta forma, imperioso concluir pelo cancelamento do auto de infração, ante a
inconstitucionalidade do fundamento legal do presente auto de infração (art. 22, inciso IV da Lei
no 8.212/1991).
Cumpre esclarecer que o processo no 15540.720234/2012-89 (cuja reunião foi
solicitada pela RECORRENTE) já foi julgado por este CARF, oportunidade em que a 3a Turma
Especial desta 2a Seção deu provimento ao recurso da contribuinte para excluir a multa CFL 34
lavrada (deixar de lançar em títulos próprios de sua contabilidade), conforme a ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 03/08/2012
O FATO RETRATADO NOS AUTOS ESTÁ FORA DO CAMPO DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. EXAÇÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE
DISCRIMINAÇÃO

DETALHADA

EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE.
Recurso Voluntário Provido.
O precedente do STF não foi citado na decisão pois o julgamento acima foi
realizado exatamente no dia que transitou em julgado o RE 595838 (11/03/2015). Porém, o
Conselheiro Relator entender que o fato descrito (utilização de serviços de cooperativas médicas
Unimed – Intercâmbio) não era enquadrado no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, pois os serviços
prestados por médicos cooperados filiados a outras Unimed’s não eram destinados à
RECORRENTE, mas sim a seus usuários, conforme trecho do voto abaixo transcrito:
Realmente, de um olhar mais aguçado verifico que a questão em tela não se subsume ao
que consta do artigo 22, IV, da Lei 8.212/91, observe-se os esclarecimentos.
O citado texto legal diz que “...relativamente a serviços que lhe são prestados por
cooperados...”, e, no caso os serviços não são prestados a ela cooperativa recorrente,
mas sim aos trabalhadores da empresa contratante do serviços, ou seja, da tomadora.
Sendo assim, também por este motivo entendo insubsistente o lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital